Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVA DO CRIME E DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AMEAÇAS. AGRESSIVIDADE. RISCO SOCIAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O habeas corpus mostra-se como remédio constitucional utilizado a fim de garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta perpetrada pela paciente e a sua periculosidade, pois, além de não ter agido em legítima defesa, cumpriu as ameaças anteriormente proferidas em desfavor de seu companheiro e, por motivo fútil, ceifou a sua vida, indicando o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Embora o entendimento do col. STJ seja no sentido de que a mãe é presumidamente necessária aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos (HC 731.648/SC), é certo que a ré/paciente não preenche o requisito negativo previsto no inciso I do art. 318-A do CPP, segundo o qual a prisão preventiva não será substituída por prisão domiciliar se o crime houver sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa.
4. Ordem denegada.